Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0736249-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARCY CANTUARIA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto com a finalidade de compelir o recorrido a fornecer consulta médica. Intimada para manifestação sobre a realização da consulta, a recorrente informou que o atendimento foi realizado no mês de agosto, razão pela qual não possui interesse em prosseguir com o recurso, Id n. 51263083. Verificada a perda superveniente do objeto do presente recurso, o julgo PREJUDICADO, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator